Tribunal: TJSP
Processo: 2238838-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – Civil Pública – Impugnação ao cumprimento de sentença – Remessa à fase de liquidação – Incabível a discussão nesta fase processual de decisão emanada em sentença com trânsito em julgado que determinou a apuração do dano ao erário em fase de liquidação – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000104435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238838-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é agravante
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO, é agravado JOSE ADEMIR INFANTE
GUTIERREZ.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238838-33.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2238838-33.2019.8.26.0000
Agravante: Município de Teodoro Sampaio
Agravado: Jose Ademir Infante Gutierrez
Comarca: Teodoro Sampaio
Voto no 39.282
Agravo de Instrumento Civil Pública Impugnação ao
cumprimento de sentença Remessa à fase de liquidação
Incabível a discussão nesta fase processual de decisão
emanada em sentença com trânsito em julgado que
determinou a apuração do dano ao erário em fase de
liquidação Decisão mantida Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão de fls. 142/145 prolatada pelo Juiz Danniel
Adriano Araldi Martins que acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença oposta pelo Agravado, sob o
fundamento de que é necessária a liquidação da sentença
antes da fase executória, entendendo que o título seria ilíquido,
e determinou a apresentação documentos que comprovem o
preço médio praticado à época dos fatos pelo objeto do
contrato firmado sem licitação prévia.
O efeito ativo não foi deferido (fls. 148/149).
Contraminuta às fls. 154/161.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Extrai-se dos autos de fls. 37/51 que a
sentença exequenda reconheceu atos de improbidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238838-33.2019.8.26.0000 -Voto no
3
cometido pelo Agravado, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido
formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
em face de JOSÉ ADEMIR INFANTE GUTIERREZ e PRUDENTE

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. para o fim de reconhecer a
prática de ato de improbidade administrativa que causa
prejuízo ao erário, nos termos do art. 10, inciso VIII, da Lei no
8.249/92, por JOSÉ ADEMIR INFANTE GUTIERREZ e condená-lo ao
ressarcimento ao erário do valor do dano a ser apurado em
sede de liquidação nos termos acima fixados, pagamento de
multa civil no importe de 02 vezes o valor do dano; perda da
função pública; e, na suspensão de seus direitos políticos pelo
período de 05 (cinco) anos.” (g.n.)
Tal sentença foi mantida pelo Acórdão de
fls. 54/61 e transitou em julgado em 26.05.2017 (fls. 71).
Como se vê, a própria decisão exequenda
remeteu os cálculos para a devida apuração na fase de
liquidação, devendo ser apresentado comparativo de “preços
contratados com os preços médios de mercado praticados à
época da contratação”, o que não se vê nos autos de origem.
Com razão, portanto, a Procuradoria Geral
de Justiça ao afirmar que se mostra incabível, nesta fase
processual, a insurgência da Fazenda Municipal contra a
liquidação determinada em sentença em que já houve o
trânsito em julgado.
Correta, pois, a decisão agravada.
Em face do exposto, nega-se provimento
ao Agravo.
MARREY UINT

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238838-33.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Relator